Tribunal: TJSP
Processo: 1035880-19.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ação de indenização - danos materiais e morais - fraude bancária - falha na prestação de serviços - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - danos morais devidos - valor da indenização mantido - restituição simples dos valores - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recursos improvidos.